Tribunal: TJES
Processo: 5016211-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016211-90.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAISLAINY BARBOSA FALCAO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016211-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAISLAINY BARBOSA FALCAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thaislainy Barbosa Falcão, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante da paciente, acusada do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, em prisão preventiva, sem pedido expresso do Ministério Público, alegando periculum libertatis com base na quantidade de entorpecentes apreendidos e nas circunstâncias do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamentação idônea e dentro dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito (fumus comissi delicti), bem como a comprovação de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (periculum libertatis), nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
No caso concreto, a materialidade do delito e os indícios de autoria estão presentes, considerando a apreensão de 129 pinos de cocaína com o condutor da motocicleta, na qual a paciente estava como passageira. Todavia, nada de ilícito foi encontrado em posse da paciente, o que enfraquece a justificativa para a custódia.

5.
A prisão preventiva, como medida excepcional, não encontra suporte na situação concreta da paciente, que é ré primária, possui ocupação lícita, residência fixa e não apresenta histórico de atos infracionais, afastando-se o periculum libertatis.

6.
A manifestação favorável do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória reforça a inexistência de motivos para a manutenção da prisão preventiva.

7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revela-se suficiente para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva, como medida excepcional, exige fundamentação idônea e comprovação do periculum libertatis, não sendo cabível sua decretação em situações nas quais medidas cautelares alternativas se mostram adequadas e suficientes.

A ausência de elementos concretos que demonstrem a indispensabilidade da prisão cautelar enseja sua substituição por medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 164.415/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato
(
Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe 29/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM PARA EXPEDIR ALVARÁ DE SOLTURA À PACIENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016211-90.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: THAISLAINY BARBOSA FALCAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
Advogad
o

F
ernando Pereira Magalhães
– OAB/ES nº
22.738

,
em benefício de

THAISLAINY BARBOSA FALCÃO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar decretada em desfavor da coacta.

Pontua que a autoridade coatora converteu a prisão sem pedido expresso para tanto, tendo em vista que o Parquet opinou pela liberdade provisória da paciente, que é “absolutamente primária, possui ocupação lícita, endereço certo, família constituída, é pessoa civilmente identificada, nunca foi presa ou processada anteriormente e não oferece risco à sociedade e/ou a instrução criminal”.

Salienta, outrossim, a desproporcionalidade da medida cautelar extrema, por se mostrarem suficiente, ao caso em apreço, a aplicação de medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela ratificação da liminar,
outrora deferida,
concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção da investigada.

No caso em tela, a
paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, no dia 09 de outubro do corrente ano, foi abordada por Policiais Militares na garupa de uma moto conduzida pelo indivíduo identificado como Michael Dalmaschio Ribeiro, sendo com ele encontrados 129 (cento e vinte e nove) pinos de cocaína, além da quantia de R$12,00 (doze reais) em espécie. Em poder da suplicante nada de ilícito foi encontrado.

Em audiência de custódia, não obstante ausência de pedido do Ministério Público, o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, salientando a existência do
periculum libertatis
a justificar a custódia cautelar, a saber:

[...] “Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto” [...].

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria
(fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
(periculum libertatis)
.

In casu
, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos até o presente momento na fase policial.

Todavia, não verific
o
, a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar da paciente.

Isso porque, consoante entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, a
“prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no RHC n. 164.415/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Ora, na hipótese em apreço, não obstante a quantidade de droga apreendida, conforme anteriormente mencionado, nada de ilícito foi encontrado em poder da coacta.

Não somente, trata-se de ré primária, que não responde a quaisquer ações penais e nem respondeu por atos infracionais na menoridade, além de possuir residência fixa e trabalho lícito como vendedora (declaração de id n° 10342531).

Nesse contexto, não me parece que a custódia cautelar se revela necessária para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, há que se salientar que o próprio órgão detentor da
persecutio criminis
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória a acusada.

Pelo exposto, demonstrado nos autos ato ilegal
e
abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
CONCEDO
A ORDEM

de habeas corpus, ratificando os termos da liminar outrora deferida (id
nº
:
10361081
).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.